Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0700625-16.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento (id. 80086975 - Pág. 143) que não deferiu o pedido de intimação da parte ré para apresentar documentos antes da nomeação do perito atuarial. Ao contrário, nomeou a perita judicial para indicar quais documentos, além dos colacionados pelas partes serão necessários para a realização do estudo e, após o prazo de manifestação, sem necessidade de nova conclusão, determinou a intimação das partes, em consonância ao art. 465, §1o, do CPC. A-AGRAVANTE sustenta que houve cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), tendo em vista que o juízo a quo, ao delegar ao perito judicial a atribuição de indicar os documentos necessários, inverteu a lógica processual, transferindo “ao auxiliar uma função que é sua, e retirou da parte o direito de indicar as provas que constituem seu direito”. Aduz a necessidade de que sejam juntados previamente documentos para fazer suas contas, analisar o reajuste e subsidiar a formulação de quesitos. Defende o “direito da parte de participar efetivamente da produção da prova pericial (art. 466, § 2o, CPC)”. Acrescenta que “o prosseguimento do feito, com a intimação da Agravante para apresentar quesitos e assistente técnico sem os documentos necessários, causará lesão grave e de difícil reparação, pois a perícia será realizada de forma viciada, em prejuízo do contraditório”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento da liquidação de sentença, até o julgamento final deste agravo ou até que a Agravada apresente os documentos solicitados. Ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Na origem, foi requerida a liquidação de sentença por arbitramento, tendo por objeto a apuração dos índices adequadros a incidirem nos reajustes do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. No curso do procedimento, em que pese a liquidante tenha apresentado os documentos que entende pertinentes para elucidação dos valores, o juízo a quo intimou a liquidada-agravante para juntar pareceres e/ou documentos elucidativos necessários ao deslinde da liquidação (id. 80086975 - Pág. 139). Todavia, a liquidada-agravante entendeu que as seguradoras deveriam juntar mais documentos para subsidiar a manifestação da beneficiária. Assim, além do pedido de intimação das liquidantes para apresentação de documentos, pediu ainda ao juízo de origem: “Antes da nomeação do PERITO ATUARIAL – a Autora requer que lhe seja concedida vistas para análise dos documentos apresentados a fim de formalização de seus quesitos e nomeação de seu assistente técnico” (id. 80086975 - Pág. 142). Nesse cenário, determinou o juízo singular: Nos termos do acórdão proferido pelo Eg. STJ (ID 160846232), que reformou o acórdão distrital para conhecer em parte e dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela ré SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, será necessária a realização de perícia técnica atuarial, a fim de se apurar o “percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção de DENISE na nova faixa de risco”. [...]. Para tanto, nomeio o perito atuarial DALMY MOREIRA SOARES (CPF no 004.212.383-64), cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Ressalto que caberá ao expert indicar quais documentos, além dos já colacionados pelas partes, serão necessários para a realização do estudo, cabendo à parte responsável juntá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da manifestação do perito, sem necessidade de nova conclusão. Intime-se as partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, intimem-se as partes para ciência e as rés para efetuarem o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com novas vistas à impugnante pelo mesmo prazo. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do artigo 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Havendo impugnação, intime-se o expert para apresentar esclarecimentos, em 10 (dez) dias, dando-se novas vistas às partes para manifestação, pelo prazo comum de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos para homologação do laudo pericial. Irresignada, a agravante renovou o pedido de determinação de diligências às agravadas pelo juízo de origem ou a suspensão do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico até que a documentação seja integralmente fornecida (id. 80086975 - Pág. 146), desta vez, por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais foram rejeitados (id. 80086975 - Pág. 147). Sem razão à agravante. Inicialmente, anoto que, nos termos do art. 510 do CPC, “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Em complemento, quanto à prova pericial, o CPC normatiza o seguinte: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável. § 2o De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. § 3o A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. § 4 o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. (Grifado). Em síntese, a norma processual expressamente prevê o procedimento de prova pericial nos casos de liquidação de sentença por arbitramento e, diversamente do que postula a parte agravante, não há qualquer obrigação ou previsão de que as partes sejam intimadas a solicitarem a juntada de documentos antes da nomeação do perito ou da apresentação de quesitos. Ao contrário, o art. 465, § 1o, do CPC é claro em listar o escopo de incumbências das partes, sem, para tanto, condicionar quaisquer diligências prévias ao juízo a quo, como a instrução documental almejada pela agravante. Como relatado, para além da documentação colacionada nos autos pela parte agravada, a qual, numa análise perfunctória, não se eximiu do seu ônus processual, o juízo a quo nomeou a perita judicial, expressamente designando-a a indicar quais documentos imprescindíveis à exata concretização da opinião atuária destinada a subsidiar a liquidação da sentença, e, após o prazo de manifestação, sem necessidade de nova conclusão, determinou a intimação das partes para falar a respeito, em consonância ao art. 465, §1o, do CPC. Desse modo, ao que consta, não houve cerceamento de defesa, tampouco qualquer violação ao contraditório. Aliás, o art. 477, § 1o, do CPC prevê prazo dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado, a critério do magistrado, nos termos do art. 139, VI, do CPC, dada a necessidade no caso concreto, para as partes, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo. Desse modo, o “direito da parte de participar efetivamente da produção da prova pericial” da agravante segue resguardado. Além disso, em vista de eventual justa causa para fins do art. 223, caput e parágrafos, do CPC, orienta a jurisprudência que a prova deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, bem assim que a parte deve requerer, oportunamente, ao juízo competente, a concessão de novo prazo para a prática do ato; não o fazendo, opera-se a preclusão. Precedentes no STJ: AgRg no Ag 511.080/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler; AgRg no Ag 228.602/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves. Nesse contexto, em certas situações, devidamente justificadas pelas circunstâncias e a complexidade da causa, é plenamente possível ainda a ampliação do prazo para a parte falar sobre o laudo pericial, desde que requerida antes que sejam declarados os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. A propósito, orienta o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão aqui tratada cinge-se a definir a legalidade da dilação do prazo para a manifestação dos cálculos de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do NCPC. 3. A jurisprudência dominante desta Corte entende que o prazo assinalado pelo julgador para o executado se manifestar quanto aos valores informados como devidos pelo autor, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. 4. A redação do parágrafo único do art. 139 do NCPC, segundo a qual a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário. 5. Não há que se falar em preclusão, ou mesmo desídia da parte litigante quando ela pede, antes de encerrado o prazo regular, a dilação de prazo, ainda que o magistrado de primeiro grau defira tal pleito após o termo final do prazo regular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.186/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021. Grifado) Portanto, em uma análise preliminar, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator